Tribunal: TJSP
Processo: 1013424-24.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2017-02-15

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento da fosfoetanolamina sintética para o tratamento de câncer – Relatos de pacientes de que se curaram fazendo uso da substância – Requisito essencial ao fornecimento da substância para tratamento de saúde é a prescrição médica – Inexistência, no caso, com exceção de um dos autores – Impossibilidade de fornecimento àqueles que não têm prescrição médica.
RECURSO DE

Ementa:
SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento da fosfoetanolamina sintética para o tratamento de câncer – Relatos de pacientes de que se curaram fazendo uso da substância – Requisito essencial ao fornecimento da substância para tratamento de saúde é a prescrição médica – Inexistência, no caso, com exceção de um dos autores – Impossibilidade de fornecimento àqueles que não têm prescrição médica.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO em relação aos autores Sírio Recalde Bogado, Maria Isabel França Pinto, Iracema Guimarães da Silva e José Chagas; RECURSO DESPROVIDO em relação ao autor Raimundo de Oliveira Lima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000083010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1013424-24.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO USP
UNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO CARLOS, são
apelados JOSÉ CHAGAS, IRACEMA GUIMARÃES DA SILVA, MARIA ISABEL
FRANÇA PINTO, RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIMA e SÍRIO RECALDE BOGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso em relação aos autores Sírio Recalde Bogado, Maria Isabel França Pinto, Iracema
Guimarães da Silva e José Chagas. Negaram provimento ao recurso em relação ao autor
Raimundo de Oliveira Lima. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores J. M. RIBEIRO DE
PAULA (Presidente), EDSON FERREIRA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2017.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1013424-24.2015.8.26.0566.
Comarca de SÃO CARLOS VFP Juíza Gabriela Müller Carioba Attanasio.
Apelantes:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO USP e FAZENDA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO.
Apelados:
JOSÉ CHAGAS e outros.
VOTO No 23.281.
SAÚDE PÚBLICA Fornecimento da fosfoetanolamina sintética
para o tratamento de câncer Relatos de pacientes de que se
curaram fazendo uso da substância
Requisito essencial ao
fornecimento da substância para tratamento de saúde é a
prescrição médica Inexistência, no caso, com exceção de um dos
autores Impossibilidade de fornecimento àqueles que não têm
prescrição médica.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO em relação aos autores
Sírio Recalde Bogado, Maria Isabel França Pinto, Iracema
Guimarães da Silva e José Chagas; RECURSO DESPROVIDO em
relação ao autor Raimundo de Oliveira Lima.
Relatório
Ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento da
substância fosfoetalonamina sintética, necessário por serem portadores de
neoplasias malignas.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pedido. 1
Recorrem a FESP e a USP, pela reforma da sentença; recurso
recebido e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Pretendem os autores obter substância química para fim
1 Sentença, fls. 345/355.
2 Recursos de apelação, fls. 361/386 e 387/405; contrarrazões, fls. 511/521.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no
3
medicamentoso,
a
chamada
fosfoetanolamina
sintética,
que
tomaram
conhecimento através do relato de pessoas que se curaram de neoplasias
fazendo uso da substância.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade de parte
passiva da FESP, que pode (deve) perfeitamente integrar e responder ao
processo em referência.
Pretende o autor a obtenção de substância química para fim
medicamentoso, e o art. 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde,
sendo pacífico que todos os entes públicos são responsáveis solidários pelo
cumprimento dessa elementar obrigação.
A USP é a instituição que possui a substância medicamentosa,
mas não tem o dever constitucional de fornecê-la ao autor, por isso, além da
legitimidade, a necessidade da Fazenda do Estado compor o polo passivo.
Também afasto a preliminar de ilegitimidade da USP porque só
ela detém a tecnologia para produzir a substância fosfoetanolamina sintética,
tanto que forneceu a substância a centenas de pessoas por mais de 20 anos; de
nada adiantaria determinar ao Estado o fornecimento de substância que ninguém
produz.
Também não houve cerceamento de defesa, dispensável a
prova pericial para apurar a pertinência da substância medicamentosa pleiteada,
como se verá a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no
4
No mérito, revejo meu posicionamento para dar provimento aos
recursos de apelação em relação aos autores Sírio Recalde Bogado, Maria Isabel
França Pinto, Iracema Guimarães da Silva e José Chagas; mantenho a sentença
com relação ao autor Raimundo de Oliveira Lima.
A questão é polêmica e já foi analisada sob algumas óticas.
Como último acontecimento sobre o assunto há de lembrar a liminar concedida
nos autos da ADI 5501 pelo C. STF, suspendendo a eficácia da Lei 13.269/16,
que autorizava o uso da substância fosfoetanolamina sintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna, ante a ausência de controle prévio de
viabilidade sanitária.
Entendeu o STF que a aprovação do produto no órgão do
Ministério da Saúde é condição para industrialização, comercialização e
importação para fins comerciais.
No entanto, mesmo ausente o registro na Vigilância Sanitária,
neste momento, entendo que o requisito primordial para se determinar o
fornecimento da substância fosfoetanolamina sintética é a existência de
prescrição médica.
Determinar o fornecimento de substância ainda em caráter
experimental sem prescrição médica é medida temerária, pois faltará a posologia
indicada ao caso; o paciente não tomará conhecimento dos riscos de possível
interação com o tratamento já realizado, ainda mais considerando a gravidade da
doença, imprescindível o acompanhamento de profissional da área para o uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no
5
toda e qualquer substância ingerida pelo paciente.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal, inclusive desta
Câmara:
“Ação de rito ordinário movida por pessoa portadora de "Neoplasia Maligna de
Mama e Cólon", objetivando o recebimento de substância experimental
("fosfoetanolamina sintética") para o seu tratamento. Demanda julgada
procedente. Recurso da Fazenda Estadual objetivando o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva. Acolhimento. Ausência de comprovação médica da
eficácia da substância pleiteada. Decisão do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu, em efeito expansivo, a suspensão
de liminares em casos da espécie. Ausência, ademais, de prescrição médica.
Substância que não conta com registro na Anvisa. Lei no 13.296/2016, que
autorizava o fornecimento da substância, que teve suspensa a sua eficácia.
Recurso provido.” (Ap. 1011619-36.2015.8.26.0566; Relator(a): Aroldo
Viotti; Comarca: São Carlos; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 26/07/2016).
“Apelação
/
Remessa
Necessária

Fornecimento
da
substância
"Fosfoetanolamina Sintética". Sentença de procedência. Apelo das rés. Direito à
saúde. Inexistência de prescrição médica que indique o tratamento ao paciente.
Atuação do Poder Judiciário que não pode suprir os conhecimentos técnicos e
científicos da medicina, deferindo uso de substância sem indicação de
profissional. Precedentes do E. STF e do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. Recursos providos e remessa necessária acolhida.” (Ap.
1009822-25.2015.8.26.0566; Relator(a): Antonio Celso Faria; Comarca: São
Carlos; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
27/07/2016).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de "fosfoetalonamina sintética",
substância química desenvolvida por pesquisadores do Instituto de Química de
São Carlos da USP. Substância que vinha sendo distribuída pelo Instituto, em
caráter experimental, até a vinda de portaria de proibição (Portaria IQSC
1389/2014), diante da necessidade de registro e licença da pesquisa científica nos
órgãos competentes. Demandante que, por sua vontade, decide fazer uso da
substância e exige o fornecimento regular da mesma, sem receita médica. Ação
julgada procedente, para a condenação da USP, excluído o Estado de São Paulo
do polo passivo da lide. Sentença reformada. As pesquisas científicas não podem
contrariar os fins institucionais da Universidade de São Paulo, cuja finalidade
primordial é a promoção do ensino, não a fabricação e a distribuição de
medicamentos ou substâncias medicinais. Ausência de comprovação da eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no
6
da substância para o tratamento do mal que acomete a autora. Necessidade de
prescrição médica. Risco de dano à saúde. Sentença reformada, para a
improcedência da ação, mantida a exclusão do Estado de São Paulo. APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.” (Ap. 1001315-75.2015.8.26.0566;
Relator(a): Isabel Cogan; Comarca: São Carlos; Órgão julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 19/08/2015).
Ante o exposto, dou provimento aos recursos de apelação da
FESP e da USP e julgo improcedente a ação em relação aos autores Sírio
Recalde Bogado, Maria Isabel França Pinto, Iracema Guimarães da Silva e José
Chagas.
Arcarão eles com custas e despesas processuais e pagarão
honorários advocatícios de 10% (dez p/cento) do valor da causa atualizado, que
ficarão obrigados desde que percam a gratuidade processual concedida (CPC de
2015, art. 98, § 3o).
Mantenho a procedência da ação em relação ao autor
Raimundo de Oliveira Lima porque há receituário médico para uso da
substância, 3 o receituário médico é prova da sua necessidade.
A omissão do Estado pode trazer consequências funestas e
irreparáveis a quem necessite de tratamento médico e farmacêutico.
A saúde é direito público subjetivo que não pode ficar sujeito e
à mercê de programas restritivos de governo. O reiterado descumprimento da
obrigação sob escusa de falta de recursos orçamentários e financeiros não exime
3 Fl. 58.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013424-24.2015.8.26.0566 -Voto no
7
o Estado de sua missão e responsabilidade constitucional.
Incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da
separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a
Constituição. Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta indica a
jurisdição como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5o, XXXV).
Essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao
crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, que tem
base jurídica, moral, legal e, sobretudo, constitucional.
Mantenho a condenação das rés, metade para cada uma
delas, no pagamento da verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais) ao autor
Raimundo de Oliveira Lima.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO em relação aos autores
Sírio Recalde Bogado, Maria Isabel F. Pinto, Iracema G. da Silva e José Chagas;
RECURSO DESPROVIDO quanto ao autor Raimundo de O. Lima.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR